Tribunal: TJMT
Processo: 1013424-23.2022.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013424-23.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE), NILSON DA CONCEICAO SERQUEIRA SANTANA - CPF: 940.955.403-97 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL - BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – DEVEDOR – NOTIFICAÇÃO - ENDEREÇO ENTREGA INTERNA NÃO AUTORIZADA - MORA NÃO CONSTITUIDA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL - SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

I - Nas ações de busca e apreensão é imprescindível a comprovação da constituição em mora do devedor, sob pena de indeferimento da inicial.

II - Para a constituição do devedor em mora, além da comprovação de encaminhamento da notificação ao endereço constante do contrato, necessária é a prova do seu efetivo recebimento, o que incorre quando a informação do aviso de recebimento atesta "ENTREGA INTERNA NÃO AUTORIZADA".

III - Evidenciado que a notificação extrajudicial não foi entregue no endereço do devedor e quando não esgotadas as possibilidades de localização daquele, imperiosa é a manutenção da sentença que extinguiu o processo por ausência de pressuposto processual para a ação de busca e apreensão.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO ITAUCARD S.A., contra a sentença de ID: 164942790, proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, na Ação de Busca e Apreensão nº 1013424-23.2022.8.11.0040, proposta em desfavor de NILSON DA CONCEICAO SERQUEIRA SANTANA; que indeferiu a inicial e consequentemente extinguiu o feito sem resolução do mérito, por não ter a parte autora cumprido a emenda da inicial no prazo legal a fim de comprovar a constituição em mora do requerido, art. 330 e485, I do CPC. Custa e/ou remanescentes pela parte requerente, ressalvado o benefício da AJG.

Em suas razoes de ID: 164942793 alega (i) que a sentença deve ser reformada, pois não contemplou a legalidade; (ii) que o bem em questão não pertence ao apelado, que esta em atraso de suas obrigações contratuais; pleiteando a concessão da liminar como efeito suspensivo ativo; (iii) que comprovou a mora por meio da notificação com aviso de recebimento enviada ao endereço do apelado (iv) que é irrelevante a forma de retorno do aviso de recebimento, uma vez que lei sequer exige a assinatura do devedor.

Contrarrazões não apresentadas face que não houve triangulação processual.

Determino inclusão em pauta para julgamento pela colenda 2ª. Câmara de Direito Privado deste sodalício mato-grossense.

Desembargador Sebastião de Moraes Filho.

-Relator-

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO ITAUCARD S.A., contra a sentença de ID: 164942790, proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, na Ação de Busca e Apreensão nº 1013424-23.2022.8.11.0040, proposta em desfavor de NILSON DA CONCEICAO SERQUEIRA SANTANA; que indeferiu a inicial e consequentemente extinguiu o feito sem resolução do mérito, por não ter a parte autora cumprido a emenda da inicial no prazo legal a fim de comprovar a constituição em mora do requerido, art. 330 e485, I do NCPC. Custa e/ou remanescentes pela parte requerente, ressalvado o benefício da AJG.

A requerente ajuizou ação de busca e apreensão em face do fiduciante, buscando obter a consolidação da propriedade e da posse plena do veículo objeto de contrato com cláusula de alienação fiduciária firmado entre as partes, diante da alegada mora do devedor.

Indeferida a inicial e extinta a demanda cautelar, sobrevindo à interposição do presente recurso.

Em síntese, a apelante argumenta que o demandado foi regularmente constituído em mora por meio de notificação extrajudicial enviada por correio com aviso de recebimento, enfatizando o inadimplemento das prestações avençadas, bem como a validade da notificação pela modalidade empregada.

Discorre sobre a tese e, ao final, protesta pelo provimento da apelação para o fim de ver desconstituída a sentença e determinado o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da demanda.

Nos termos do art. 3º do Decreto-Lei n.º 911/69, a ação de busca e apreensão possui como requisito a existência da mora do devedor e, por outro lado, sua exata constituição como o previsto no comando legal, aspecto que não foi cumprida pela instituição financeira fiduciante.

Confira-se.

'Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada à mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.'

Já o § 2º do art. 2º do supracitado Decreto-Lei, cuja redação foi modificada pela Lei n.º 13.043/2014, não exige mais a expedição de carta por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos, admitindo a notificação do devedor por meio de carta registrada com aviso de recebimento:

'§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.'

Assim, para fins de caracterização da mora, é firme a jurisprudência no sentido de que basta a notificação do devedor, por meio de carta com aviso de recebimento, no endereço declinado no contrato, não exigindo sequer a firma do contratante e a menção quanto ao valor do débito.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE EM ENDEREÇO DIVERSO - MORA NÃO CONFIGURADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - VERBETE SUMULAR 72 DO STJ - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO - EXTINÇÃO DA AÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO PROVIDO.

A comprovação da mora é pressuposto de constituição válida e regular do processo em Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária, e a notificação extrajudicial enviada para endereço diverso do devedor não cumpriu tal finalidade. Aplica-se o efeito translativo à decisão proferida em Agravo de Instrumento que consigna a ausência desse elemento necessário, por se tratar de matéria de ordem pública, com a consequente extinção da Ação na origem, sem julgamento do mérito. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/07/2018, Publicado no DJE 19/07/2018).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE EM ENDEREÇO DIVERSO DO DEVEDOR - MORA NÃO CONFIGURADA - REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - SÚMULA 72 DO STJ
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO - EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO PROVIDO.
A comprovação da mora é pressuposto de constituição válida e regular do processo em Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária, e a notificação extrajudicial enviada para endereço diverso do devedor não é instrumento hábil para essa finalidade
. Aplica-se o efeito translativo à decisão proferida em Agravo de Instrumento que consigna a ausência desse elemento necessário, por se tratar de matéria de ordem pública, com a consequente extinção da Ação sem julgamento do mérito”. (RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/05/2018, Publicado no DJE 29/05/2018).

Entretanto, ao contrário do sustentado pela parte apelante, não se evidencia a existência de prova de notificação válida do requerido, porque a carta com aviso de recebimento, embora postada no correio, foi devolvida com a informação de que o apelado ENTREGA INTERNA NÃO AUTORIZADA.

Assim, o douto Juiz de piso, determinou que o banco requerente/apelado efetuasse a emenda da petição inicial, comprovando a mora nos termos do art. 2º, §2º, do Dec. Lei 911/69,

Na fase recursal, pugnou pela validade da notificação realizada. Entretanto, em que pese às argumentações da parte apelante, não restou demonstrada a ocorrência de que o AR de fato tenha sido encaminhado ao endereço da parte apelada.

Registre-se que, nos contratos garantidos por alienação fiduciária, para que a constituição em mora se verifique, conforme o já citado art. 2º, § 2º, do Decreto Lei nº. 911/69 basta a entrega de carta registrada, através do Cartório de Títulos e Documentos, no endereço do devedor - ainda que a pessoa que a tenha recebido não seja o próprio financiado.

De se ressaltar que a constituição em mora pode se dar, ainda, pelo protesto por edital, desde que o autor comprove que esgotou regularmente as vias ordinárias para notificar o devedor, sem êxito.

Quanto à comprovação da mora para o regular processamento das Ações de Busca e Apreensão, dispõe a Súmula nº 72 do C. Superior Tribunal de Justiça:

“A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”

Assim, nos termos do art. 373, I do CPC, competia a instituição bancária o ônus da prova existência da tentativa reiterada da entrega da correspondência.

Dessa forma, entendo correta extinção a extinção processual.

Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO EM CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL – INADIMPLEMENTO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – LEI 9.514/97 – INTIMAÇÃO DO FIDUCIANTE PARA PURGAÇÃO DA MORA – INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR - AUSÊNCIA - NOTIFICAÇÃO POR EDITAL SEM OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR NO ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO - NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO EDITALÍCIA E DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO - MERO ABORRECIMENTO – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAIS - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO” (TJMT, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004377-03.2015.8.11.0003, PRIMEIRA TURMA CIVEL, RELATORA: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, Publicado no DJE 08/02/2019)”.

Ainda,

“MORA DO DEVEDOR. EXTINÇÃO DA BUSCA E APREENSÃO. PRECEDENTES DA CORTE. 1. A comprovação da constituição do devedor em mora é indispensável para o prosseguimento da ação de busca e apreensão. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”.(AgRg no REsp 1191388/MG, de minha relatoria, QUARTA TURMA, DJe 10/8/2015).

Por fim,

“APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - EMENDA DA INICIAL NÃO REALIZADA - MORA NÃO COMPROVADA - SÚMULA 72 DO STJ - REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DO FEITO - ALEGAÇÃO DE QUE BASTA O ENVIO, SENDO DESNECESSÁRIA A PROVA DO RECEBIMENTO - ARGUMENTO INFUNDADO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Determinada a emenda à inicial e não sendo sanadas as falhas, é cabível seu indeferimento. A comprovação da mora é imprescindível para o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão do bem alienado fiduciariamente (SÚMULA N. 72/STJ), NÃO TRATANDO DE MERO REQUISITO PARA CONCESSÃO DE LIMINAR DE APREENSÃO DA GARANTIA FIDUCIÁRIA. (AP 17626/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, JULGADO EM 15/03/2017, PUBLICADO NO DJE 17/03/2017)”

Nesse contexto, tem-se que não há nos autos, a meu sentir, os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Assim, é de ser mantida a decisão que indeferiu a inicial e extinguiu a ação sem resolução de mérito.

Isto posto, CONHEÇO do apelo e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença guerreada in totum.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023